Tribunal: STF
Processo: RE 1440674
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – LEI 14.235/2002 – NULIDADE CDA – PROCEDÊNCIA EMBARGOS. A Certidão da Dívida Ativa expedida com base em multa administrativa imposta em inobservância às determinações da Lei Estadual nº 14.235/2002 carece de liquidez, certeza e exigibilidade, devendo, pois, serem acolhidos os embargos à execução” (eDOC 1 – ID: 92a74b14, p. 84)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “d”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 24, V e VIII, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que “os parâmetros a serem utilizados para aplicação da sanção por descumprimento das normas de proteção ao consumidor estão previstos nos artigos 56, I, e 57 do CDC (...)” e que “(...) Tais normas gerais não podem ser contrariadas por dispositivos de leis estaduais que (...) devem, no particular, limitar-se a suplementá-las” (eDOC 1 – ID: 92a74b14, p. 110).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do Tema 272 da repercussão geral (eDOC 2 – ID: 795f21aa), o Tribunal de origem entendeu que a matéria discutida nos autos seria diversa do precedente indicado (eDOC 6 – ID: 872afccb).



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que, após análise detida dos autos, verifico que, de fato, a matéria debatida nos autos não guarda identidade com a discussão travada no RE-RG 610.221, paradigma do Tema 272 da repercussão geral. Sendo assim, passo à análise do mérito recursal. 



    A irresignação, no entanto, não merece prosperar. 



    Isso porque o Tribunal de origem reconheceu que a certidão da dívida ativa exequenda não goza de certeza, liquidez e exigibilidade, sob o fundamento de que não observados os requisitos previstos na Lei estadual nº 14.235/2002. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...)



    Referida legislação encontra respaldo, especificamente, no art. 24, § 2º, da Constituição Federal, que confere competência suplementar aos Estados relativamente à competência geral da União para legislar sobre direitos do consumidor.



    (...)



    No que tange à aplicação da multa, no entanto, razão socorre o apelante.



    (...)



    Verifica-se, pois, que a multa somente seria aplicada em caso de reincidência, e pelo valor disposto no seu inciso II. No caso em exame, além e não haver prova de que o executado tenha sido reincidente, o valor da CDA está superior ao disposto na lei estadual.



    Portanto, não há como garantir a certeza, liquidez e exigibilidade da dívida, vez que a multa foi aplicada em prejuízo da lei específica, sendo que tais constatações induzem à nulidade do título executivo. 



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso, para julgar procedentes os embargos, extinguindo a execução fiscal” (eDOC 1 – ID: 92a74b14, p. 86-87)  



    A orientação seguida, portanto, remete ao reconhecimento da competência concorrente do Estado para legislar sobre Direito do Consumidor. Verifica-se, desse modo, que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, assentada no sentido de ser concorrente tal competência. 



    Essa orientação pode ser observada nos seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Direito do consumidor. Competência concorrente. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direitos do consumidor. Precedentes. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE 883.165 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.09.2019)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIA. LEI 5.701/2014 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – RJ. FORMA DE ACONDICIONAMENTO PARA OBJETOS CORTANTES NOS SUPERMERCADOS E COMÉRCIO EM GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL. ARTIGO 24, INCISOS V E VIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.192.865 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.09.2019; grifo nosso)  



    Ademais, no que se refere especificamente à competência legislativa para a definição de sanções para infrações administrativas, em precedente com questão de fundo diversa da questão objeto destes autos, mas em que também se debatia sobre a competência para a instituição de sanções por infrações administrativas, este Supremo Tribunal Federal assentou ser incompatível com a Constituição Federal lei municipal que preveja sanção mais gravosa do que aquelas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do município. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:  



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Competência privativa da União para legislar. Trânsito e transporte. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do município” (ARE 639.496 RG, Rel. Min. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 31.08.2011)  



    Na espécie, observa-se que as disposições da Lei estadual nº 14.235/2002 são menos gravosas ao infrator do que aquelas previstas no CDC, não havendo contrariedade, portanto, à ratio definida no precedente acima mencionado.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente